Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003475-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO OS HONORÁRIOS FIXADOS EM R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), POR MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito. Sentença anulada.

II – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, onde litigam com BANCO DO BRASIL S.A nos autos no 1003475-11.2018.8.11.0041, que tramita perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 54163969 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Em sede de decisão de Embargos de Declaração (ID. 54163978) o magistrado aquo acolheu o recurso, para constar no dispositivo da sentença a inclusão da seguinte determinação: “Com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados entre os advogado do autor e do assistente litisconsorcial ativo.”

Em suma, alega a apelante FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S sob ID 54163972 que não obstante a procedência da ação, a respeitável sentença deverá ser reformada para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados, (R$ 20.000,00) pelos serviços prestados pela Apelante ao Apelado, nos autos da Ação de Cobrança – cód. 221443 e cód.25329 – Campo Novo dos Parecis (MT), de acordo com as normas do atual Código de Processo Civil no seu art. 85 § 2o.

Em suma, alega a apelante RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA sob ID. 54163980 necessidade de reformar a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 a 20% do valor atualizado da causa, fazendo incidir a correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do SJT, condenando o recorrido nos ônus sucumbenciais respectivos; ou, subsidiariamente, dignem-se em reformar a sentença recorrida para majorar o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios arbitrados, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, grau de zelo e tempo, fazendo incidir a correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do SJT, condenando o recorrido nos ônus sucumbenciais respectivos.

Contrarrazões sob ID. 54163984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A parte apelante Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor da parte apelada Banco do Brasil S/A, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o patrocínio da contratada, em especial da Execução n. 2000/508 (código 221443) e Embargos de Terceiro n. 2007/2019 (código 25329), ambas com tramite na 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT; processos em voga.

Informa que a parte apelada revogou o mandato outrora outorgado, motivo pelo qual a rescisão contratual uniliteral impediu o recebimento total da sucumbência a que teria direito.

A parte apelante Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia adentraram à demanda na qualidade de assistentes litisconsorcial.

A relação jurídica e rompimento contratual entre os recorrentes é incontroversa, conforme verifica-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo sob ID. 54162118 e posterior notificação de revogação de poderes da procuração juntada sob ID. 54162119.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Os honorários pretendidos são referentes à atuação do apelante na Ação Execução n. 2000/508 (código 221443), e Ação de Embargos de Terceiro n. 2007/2019 (código 25329) ambas perante a na 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT. Revisitando as provas carreadas no caderno processual, vislumbra-se que houve acompanhamento dos referidos processos desde o ano de 2006 (Ação Execução n. 2000/508) e 2010 (Ação de Embargos de Terceiro n. 2007/2019), ocorrendo a notificação de revogação de poderes em março de 2013.

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em sentença, o Juiz Aquo arbitrou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de honorários advocatícios inerente a prestação de serviço desenvolvida.

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios não obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado merece majoração.

Diante desse parâmetro utilizado, não se aplica a Súmula no 14 do STJ.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, não é justo liberar a instituição deste encargo já que a instituição financeira utilizou dos serviços e estaria locupletando ilicitamente dos advogados destituídos, para o caso em comento, MAJORO O VALOR ARBITRADO para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de modificar a decisão atacada na forma da fundamentação do voto, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Peço vênia a Vossa Excelência, para majorar o valor arbitrado para R$90.000,00 (noventa mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

Houve divergência instaurada pela 1a vogal, para majorar os honorários advocatícios para R$90.000,00 (noventa mil reais), no que foi acompanhada pelo voto da 2a Vogal.

Dessa forma, segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o) o valor dos honorários advocatícios fica arbitrado pela média aritmética dos votos, ou seja, R$75.000,00 (setenta e cinco mil).

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO OS HONORÁRIOS FIXADOS EM R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), POR MÉDIA ARITMÉTICA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020